Tribunal: TCU
Processo: 021.420/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9133/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 021.420/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristina Almeida Zapelini (XXX.955.192-XX); Erika Pfister Santana (XXX.320.981-XX); Leila Maria de Azevedo Maia (XXX.966.771-XX); Lucia Carvalho Di Calafiori (XXX.918.307-XX); Marcia Valeria Almeida Zapelini (XXX.923.442-XX); Maria Marcelia Bento da Silva Zapelini (XXX.640.443-XX); Maria do Ceu Azevedo (XXX.612.591-XX); Renata Almeida Zapelini (XXX.683.852-XX); Renata Almeida Zapelini (XXX.683.852-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.